Tribunal: TJPA
Processo: 0001144-64.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001144-64.2013.8.14.0009

APELANTE: LUCIANO DOS SANTOS BANDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de policiais que flagraram o réu com 21 porções de cocaína (15,5g), sendo suficiente a prova testemunhal colhida sob contraditório para a condenação.

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 é incabível, pois não restou demonstrado o uso exclusivo das substâncias, tampouco o objetivo de consumo pessoal, elemento subjetivo essencial para o enquadramento nesse tipo penal.

5. A fixação da pena-base foi reformada, pois a sentença utilizou fundamentos genéricos, próprios do tipo penal, para exasperá-la, contrariando entendimento consolidado do STJ e do próprio TJPA.

6. Reconhece-se o tráfico privilegiado, uma vez que o réu é primário, sem antecedentes e não há elementos que demonstrem sua inserção em organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico, sendo aplicada a minorante do § 4º do art. 33 em grau máximo.

7. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, pois transcorrido prazo superior a 4 anos desde a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, sem causas suspensivas ou interruptivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento oficioso da prescrição.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal idônea colhida sob o crivo do contraditório. 2. A desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal exige prova inequívoca do fim exclusivo de uso próprio. 3. A fixação da pena-base deve observar fundamentos concretos, individualizados e não inerentes ao tipo penal. 4. A minorante do tráfico privilegiado é aplicável ao réu primário e sem antecedentes, desde que ausentes indícios de envolvimento com organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, 107, IV, 109, V e 110, § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC n. 770.059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, REsp n. 2.028.495/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC n. 316.152/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2018; STJ, REsp n. 1.955.041/PA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 29.03.2022; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano dos Santos Bandeira apela de sentença da 1ª Vara da Comarca de Bragança que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 10195525).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas, aos moldes do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura prevista no art. 28 da Lei n; 11.343/2006, alegando tratar-se de usuário e que a droga seria destinada a consumo próprio. Por fim, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e reconhecimento da detração e abrandamento do regime prisional (ID 10195534).

O Ministério Público contrarrazou pelo acerto da sentença (ID 10195537), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20260306).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 10195517 - Pág. 8) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que constatou que o material apreendido com o apelante correspondia a “21 ‘trouxas’, contendo substâncias em pastosa, de cor esbranquiçada, embalada em saco plástico, pesando o total de 15,50g”, cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” (ID 10195523 - Pág. 9).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais transcrevo a seguir:

O Policial Militar JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA, declarou que:

[...] estava de serviço no dia dos fatos na cidade de Tracuateua juntamente com o Sargento Orlando, Cabo João; que recebeu denúncia anônima via telefone que recorda que era em uma invasão Nova Esperança dando conta que Rochinha estava traficando drogas naquele endereço; que se deslocaram para o local e fizeram o cerco; com a chegada da guarnição o acusado tentou empreender fuga pulando o muro; que o investigador Elias efetuou sua prisão; que não foi o declarante que revistou o acusado pois encontrava-se como condutor da viatura, todavia viu quando o investigador Elias mostrou certa quantidade de peteca de cocaína; que não recorda a quantidade mas que dava uma mão cheia de peteca de cocaína; que viu e ouviu o acusado assumir que a droga era sua; que foi perguntado se a droga era de sua namorada respondeu que não, que era sua; que em seguida o acusado foi conduzido para a delegacia para as formalidades da lei. [...] Que no local da apreensão não havia escolas e as crianças presentes eram da família; que o acusado não reagiu a prisão e nem portava arma no momento; que não ouviu o acusado dizer que era usuário apensa confessar que a droga era dele; que não sabe informar se foi feita revista em níveis de valores financeiros.

O Policial Militar JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, declarou que:

[...] estava de serviço no dia dos fatos; que recebeu ligação no celular funcional da guarnição dando conta de que em uma invasão atrás do posto de gasolina havia um cidadão conhecido por Rochinha traficando drogas; que Rocinha já era conhecido por policiais pois anteriormente era envolvido em assaltos; que deslocou-se juntamente com os policiais Orlando e Josiel e mais o investigador Elias; que ao chegar no local fizeram cerco, todavia o acusado tentando evadir-se pulou o muro sendo preso neste momento pelo investigador Elias em ato contínuo o declarante e o sargento Orlando chegaram ao local e efetuaram a prisão do acusado; que viu e ouviu quando o acusado informou onde estava a droga; dizendo ainda que as drogas lhe pertenciam; que pularam o muro de volta ao quintal da residência e o acusado mostrou que as drogas se encontravam debaixo de um vaso; que eram cerca de 20 petecas de cocaína, porém não recorda o número exato; que em seguida o acusado foi conduzido para a delegacia para as formalidades da lei. Que o acusado não portava arma no momento da prisão; que não se recorda mais acredita que não foi encontrado dinheiro com o mesmo; que o acusado alegou ser usuário que havia comprado uma porção maior para vender tendo em vista a gestação da esposa e estarem passando dificuldades financeira. Que não efetuou a prisão do denunciado em momentos anteriores mas tem conhecimento do envolvimento deste em roubos e furtos; que não tem conhecimento do envolvimento anterior do acusado com a venda de substância entorpecentes. (ID 10195527 - Pág. 1/3)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório, tampouco o pedido de desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a mercancia.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Nesse contexto, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Sob outro ângulo, a defesa requer a fixação da basilar no mínimo legal, com a neutralização das vetoriais supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Dosimetria - art. 59 do CP.
Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto
. O réu é primário, segundo se depreende da certidão de fls. 06, pois as ações penais a que responde ainda se encontram em trâmite nesta Comarca.
A conduta social do réu, aparentemente, é voltada para a prática de crimes
. Não há elementos sobre a personalidade do acusado.
Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil.
As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais. Quanto às
consequências são danosas, tendo em vista as graves consequências trazidas pelo tráfico de entorpecentes
. Não há que se falar em comportamento das vítimas neste tipo de delito. Portanto, fixo a pena base, para o crime de tráfico de entorpecentes em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (ID 10195526 - Pág. 2)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
,
Rel. Min, Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Sob tal premissa, verifico que a
culpabilidade
foi negativada de forma inidônea, pois “a mera ciência da ilicitude do comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 770.059/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023). Além do mais, circunstância judicial fundamentada em “argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ” (STJ,
REsp n. 2.028.495/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024), como na espécie.

Da mesma forma, os
motivos
e as
consequências do crime
“foram consideradas como circunstâncias desfavoráveis, todavia, não foram indicadas circunstâncias concretas aptas a justificar a majoração imposta, uma vez que o lucro fácil e a violência suportada pela sociedade decorrente do tráfico de drogas são elementos inerentes ao próprio tipo penal e levados em consideração pelo legislador na fixação das penas em abstrato. Devem ser afastadas a valoração negativa relativa aos motivos, circunstâncias e consequências do crime” (STJ,
HC n. 316.152/SE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/8/2018).

Relativamente à
conduta social,
a decisão objurgada “não apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar, de trabalho e na convivência em sociedade, destacando apenas que seria desajustada, pois ‘voltada para o crime” (STJ,
REsp n. 1.955.041/PA
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/6/2022), sendo tal fundamentação inadequada para a exasperação da pena-base, de modo que procedo à adequação desta, aplicando-lhe o mínimo legal, neutralizando as vetoriais citadas.

Não obstante, não vislumbro como deixar de reconhecer o tráfico privilegiado na espécie.

Isso porque, tratando-se de réu primário, sem antecedentes (ID 10195524 - Pág. 9), “e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção” do recorrente “em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe” (STJ,
AgRg no HC n. 704.273/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29/3/2022).

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06", assentando que “quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante” (
REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022), sobretudo no caso em análise, em que foi apreendida pequena quantidade de droga.

À vista dessas considerações, readequada a pena-base para o mínimo legal e mantida inalterada na segunda fase da dosimetria, reconheço, na terceira etapa, a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, aplicando-a em seu grau máximo. Assim, fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, acrescida de 166 dias-multa, à razão mínima legal.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que desde a prolação da sentença condenatória em 23/07/2013 (ID 10195525 - Pág. 7), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de LUCIANO DOS SANTOS BANDEIRA, com supedâneo no art.107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025